Tribunal: TJSP
Processo: 2095541-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que negou pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento - Ausência dos requisitos legais - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2095541-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANESPREV FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA, é agravada SHIROKO
KANASHIRO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2095541-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.924 – São Paulo
2
Agravo Interno Cível no 2095541-31.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Banco Santander (Brasil) S/A e Banesprev Fundo Banespa de
Seguridade Social e outra
Agravado: Shiroko Kanashiro
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Regis de Castilho Barbosa Filho
VOTO 22.924
AGRAVO INTERNO
Decisão do relator que negou
pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento -
Ausência dos requisitos legais - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e BANESPREV - FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL, nos autos do agravo de instrumento que
promovem em face de SHIROKO KANASHIRO, contra a decisão do relator
que negou o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
Sustentam os agravantes que a decisão impugnada é nula, por
falta de fundamentação, em violação aos arts. 489, § 1o, do Código de
Processo Civil e art. 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal.
No mais, alegam que estão diante de situação que lhes poderá
causar prejuízos irremediáveis, estando evidenciada a probabilidade do seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2095541-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.924 – São Paulo
3
direito, já que há Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento, o
que demonstra que na ação principal houve violação a diversos artigos de
lei federal, bem como a existência de dissídio judicial.
Além disso, afirma que o feito está em fase executiva e não se
conceder o efeito suspensivo pleiteado permitirá o prosseguimento dos atos
expropriatórios incidentes sobre bens de entidade de previdência
complementar fechada, sem fins lucrativos, responsável pela gestão de
fundos de previdência que garantem a complementação de aposentadoria
de milhares de outros participantes.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, a ação está em fase de cumprimento provisório de
sentença.
Ora, a decisão hostilizada está devidamente fundamentada, eis
que não restaram demonstrados os requisitos previstos para a concessão
do pedido de efeito suspensivo buscado pelos agravantes, dada a ausência
de probabilidade do direito invocado, bem como diante da inexistência do
denominado periculum in mora.
Entendem os agravantes que se deve aguardar o trânsito em
julgado da ação principal, para que seja implementado o PLR em favor da
parte agravada, por se tratar de elevado valor e de medida irreversível.
Não obstante, há de se convir que a fase de cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2095541-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.924 – São Paulo
4
provisório de sentença está sendo processada com as ressalvas do art. 520
do Código de Processo Civil, quando, então, nos termos do seu inciso IV “o
levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem
transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real,
ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de
caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos
próprios autos.
Ou seja, não haverá perigo na demora, nem risco de dano
irreparável, porque as medidas expropriatórias devem ser tomadas de
acordo com o citado dispositivo legal.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator